Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 902.087.061-00 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA A MAIOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -

ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
-
AUSENCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI – ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
FIXADO RAZOÁVEL
–
RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.

Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso

S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s

na
i
nicial
, ajuizada por
Janaína
Canevazzi
da Silva
.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Aduz que
o aumento dos valores se deu em razão de recuperação de consumo, em face do
desvio de energia no ramal de entrada.

Verbera

a inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese,
e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pu
gna, ao fim,
o provimento do Apelo interposto, a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por Janaína
Canevazzi
da Silva.

Extrai-se da inicial que a
demanda foi ajuizada por
Janaína
Canevazzi
da Silva
, eis que é titular da Unidade Consumidora no 6/
2259735-5
. Narra que em
dezembro/2022
fo
ram
realizada
s
recuperaç
ões
de consumo no
s valores de
R$ 434,70 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 426,65 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)
, o que não condiz com sua média de consumo.

É a razão do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por JANAINA CANEVAZZI DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 434,70 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 426,65 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 05 de dezembro de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão;, ratificando a decisão Id 112155905; condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 110592628
”
.

Deste ato, recorr
e
a parte Ré.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança d
e
fatura
s
de energia elétrica referente
s
a
o mês de
dezembro/2022
, no
s valores de
R$ 434,70 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 426,65 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)
,
bem ainda o dever de indenizar em razão d
e cobrança, em tese, ilegítima.

O procedimento de recuperação de consumo, para ser lícito, deve obedecer aos parâmetros do artigo 129 da Resolução 414/2010/ANEEL, vigente à época, que assim dispõe:

“Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

No caso dos autos, observa-se que a Apelante anexou aos autos Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 99048652, datado de 08/09/2022, constando a seguinte observação: “
recusou assinar”.

Ocorre que, diversamente do que alega a concessionária de energia elétrica, de que a apuração da suposta irregularidade respeitou os ditames legais, constata-se que os procedimentos foram elaborados sem observância ao artigo 129, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, apesar de sustentar que
a
consumidor
a
recusou a receber o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), deveria então ter enviado a
ela
uma cópia, em até 15 (quinze) dias
,
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, o que não ocorreu no caso em tela, em total desrespeito ao parágrafo 3o do artigo 129 da mencionada Resolução.

Nesse contexto, conclui-se que o TOI foi elaborado sem observância ao art. 129, da Resolução n.o 414/2010, portanto, configura-se a conduta unilateral, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1045602-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)
”
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.” (N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020)
”
.

R
esta claro que a Apelante não pode atribuir ao consumidor o ônus de pagar uma cobrança arbitrária feita com base em um consumo unilateralmente estimado, mesmo que por meio de uma média de consumo, sem apresentação de provas de que a suposta irregularidade do consumidor tenha sido devidamente apurada em conformidade com as disposições legais.

E
vidente o ato ilegal praticado pela Recorrente, concluindo-se pelo dever de indenizar.

Por fim, quanto aos valores arbitrados a título de danos morais, passo a tecer considerações.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pel
a
consumidor
a
, ora Apelad
a
. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Conclui-se que
, no caso,
o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,

NEGA-
SE
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por Energisa Mato Grosso S.A.
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024